Tribunal: TJSP
Processo: 1500505-40.2019.8.26.0651
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500505-40.2019.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante EMERSON
DA SILVA ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500505-40.2019.8.26.0651 -Voto no 22.161 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1500505-40.2019.8.26.0651
Apelante: EMERSON DA SILVA ARAÚJO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : FERNANDO BALDI MARCHETTI
Origem: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE VALPARAÍSO
Voto no 22.161
Apelação. Crime de roubo majorado. Preliminar de nulidade do
processo por inobservância do artigo 226 do Código de Processo
Penal. Rejeição. Absolvição. Não cabimento. Materialidade e
autoria demonstradas. Fixação da pena-base no mínimo legal já
ocorrida. Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.
Não cabimento. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.227/228), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.227/234 na qual
foi condenado às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16
(dezesseis) dias-multa, calculados no mínimo legal,
pela acusação do crime de roubo majorado (artigo
157,
§
2o-A,
inciso
I,
do
Código
Penal),
pretendendo, em preliminar, a nulidade do processo
por inobservância do artigo 226 do Código de
Processo Penal, e, no mérito, a absolvição por
insuficiência probatória, e subsidiariamente, a
fixação da pena-base no mínimo legal, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500505-40.2019.8.26.0651 -Voto no 22.161 - MC
3
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
(fls.247/254).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.298/303).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.318/325).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar.
Não se pode falar em irregularidade
do reconhecimento, feito na fase inquisitiva, pois:
1. como é mais do que cediço, não se fala em
nulidade de inquérito policial, já que nessa fase
preliminar da persecução penal não há relação
jurídica processual e, portanto, não se aplicam os
regramentos constitucionais do contraditório e da
ampla defesa; 2. trata-se de meio de prova cuja
realização há de ser renovada em Juízo (realizado
que foi na fase inquisitiva tão somente para a
coleta dos elementos mínimos para oferecimento de
denúncia), pois não se enquadra nas hipóteses de
prova não repetível; 3. em Juízo, o ato foi
renovado, destacada a desnecessidade de sua prática
formalista, como já reconheceram: a. esta Corte (RC
n°
0101459-94.2013.8.26.0000,
rel.
Des.
Damião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500505-40.2019.8.26.0651 -Voto no 22.161 - MC
4
Cogan, 3° Grupo Criminal, j. em 18.05.2017): “Por fim,
não se há falar em nulidade do procedimento de reconhecimento dos réus em
delegacia de polícia, pois como é de conhecimento comum, eventuais
irregularidades no inquérito policial não contaminam a ação penal. Ademais,
importante ressaltar que o requerente foi reconhecido em Juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, o que atende ao devido processo legal”; b.
o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em
Recurso Especial n° 404.824-SP, rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, 5a T., j. em 27.10.2015): “2. As
disposições insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram
uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de
nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo
diverso”.
Quanto ao mérito, inconsistente o
recurso.
A prova oral aqui referida está
contida em mídia audiovisual.
Conforme
apurado:
1.
o
Réu
visualizou as vítimas Geovana e Camilly as quais
caminhavam pela via pública, e anunciou o roubo,
apontando uma arma de fogo para a cabeça de Geovana;
2. exigiu a entrega de seus bens (celular, dinheiro
e documentos pessoais), ao que foi atendido; 3. em
seguida, empreendeu fuga.
Em seu interrogatório judicial, o
Réu negou o fato descrito na denúncia em versão que
não converge com as demais provas produzidas.
As vítimas Geovana e Camilly, ambas
em Juízo, confirmaram o fato descrito na denúncia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500505-40.2019.8.26.0651 -Voto no 22.161 - MC
5
reconhecendo o Réu como seu autor.
Como é cediço, a palavra da vítima
nos crimes de roubo é de vital importância e só pode
ser desprestigiada com a produção de provas a
demonstrarem sua falácia, ou seja, nessa modalidade
criminosa,
efetivada
quase
sempre
na
clandestinidade, a palavra da vítima ganha relevo
maior e deve ser admitida como verdadeira, em
especial se ela desconhecia, até então, o agente,
não tendo motivo para lhe imputar a prática de crime
tão grave.
Assim
já
proclamou
o
Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 162.913-SP, rel. Min.
Jorge Mussi, 5a T., j. em 05.04.2011):
“4. Embora existam críticas acerca do
valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação
criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido
para embasar o édito condenatório, mormente em casos
nos quais a conduta delituosa é praticada na
clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do
depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese”.
Sob o crivo do contraditório, o
policial civil Anderson corroborou as declarações
das vítimas.
E não há porque colocar em dúvida a
palavra dos policiais.
O
entendimento
jurisprudencial
majoritário tem convergido na direção de que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500505-40.2019.8.26.0651 -Voto no 22.161 - MC
6
válidos e eficazes seus depoimentos, aptos ao
suporte de uma condenação, pois esses agentes da
autoridade
prestam
seus
esclarecimentos
sob
o
compromisso de dizerem a verdade como qualquer
testemunha, e suas narrativas devem ser entendidas
como verdadeiras até a produção de provas em
contrário com a demonstração da presença de falácia,
recaindo o ônus dessa produção contrária à Defesa,
situação que aqui não ocorreu.
Assim
já
decidiu
o
Superior
Tribunal de Justiça (Resp. n° 1.464.860-SP, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., j. em
18.05.2015, com citação de outros precedentes da
mesma Corte):
“Necessário ressaltar que os depoimentos
de policiais, quando em conformidade com as demais
provas dos autos, constituem elementos probatórios
idôneos a subsidiar o julgador na formação de seu
convencimento”.
Demonstrado o conjunto probatório,
não há que que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois:
1.
as vítimas confirmaram o fato descrito na denúncia, reconhecendo o Réu como seu autor, inclusive
detalhando que ele era morador de um determinado
bairro, o que foi corroborado pela investigação da
Polícia Civil; 2. o Réu ficou silente na fase
administrativa (fls.26), o que logicamente não o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500505-40.2019.8.26.0651 -Voto no 22.161 - MC
7
condena, mas também não o ajudou diante da imputação
que lhe era feita, muito menos a corroborar sua
versão judicial.
Era mesmo caso de condenação.
Passa-se aos temas controvertidos
quanto à sanção penal.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal; portanto, ininteligível é o pedido neste
sentido.
A falta de apreensão da arma de
fogo não é motivo para a descaracterização da causa
específica de aumento, porque: 1. as vítimas fizeram
relato harmônico e crível quanto à existência da
arma; 2. esse instrumento foi intimidativo, pois,
não fosse assim, as vítimas não teriam deixado que
ocorresse o apossamento indevido ou, então, teriam
ao menos esboçado alguma resistência; 3. assim já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça (Embargos de
Divergência em REsp. n° 961.863-RS, rel. Min. Celso
Limongi, R.P/Acórdão Min. Gilson Dipp, 3a Seção, j.
em 13.12.2010): “CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE
DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
INCIDÊNCIA
DA
MAJORANTE.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS. I Para a caracterização da majorante
prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e
realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por
outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do
STF”; 4. em relação à nova redação do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500505-40.2019.8.26.0651 -Voto no 22.161 - MC
8
dada pela Lei n° 13.654/18, o mesmo Superior
Tribunal de Justiça ratificou esse posicionamento em
seu repertório oficial (“Jurisprudência em Teses”
Direito Processual Penal, Edição n° 111 Provas no
Processo Penal: “12) É prescindível a apreensão e a perícia de arma de
fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, §
2°-A, I, do Código Penal, quando evidenciado o seu emprego por outros meios
de prova”.
Quanto ao restante da sanção penal,
como se trata de tema não devolvido a esta
Instância, e porque inexistentes irregularidades (há
fundamentação na Sentença), fica ela mantida na
integralidade.
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar, nega-se provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR